Tribunal: TJMT
Processo: 0002089-96.2013.8.11.0021
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002089-96.2013.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO FRANKLIN RAMOS DE MELLO - CPF: 015.056.299-34 (APELANTE), RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA - CPF: 158.749.428-07 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA - CPF: 339.536.435-68 (APELADO), AURISAN DE SANTANA AZEVEDO - CPF: 011.215.128-01 (ADVOGADO), JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA - CPF: 339.536.435-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

– DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE - INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença, mas não extingue a execução, como na hipótese, não sendo possível a incidência do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002089-96.2013.8.11.0021

APELANTE: JOAO FRANKLIN RAMOS DE MELLO

APELADO: TARCISIO CARDOSO TONHA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
João Franklin Ramos de Mello
, de decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposto em face de
Tarcísio Cardoso Tonhá
.

Alega que a obrigação se encontra adimplida. Assevera o equívoco da decisão que considerou inadequada a via processual eleita, bem assim a preclusão consumativa.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão para extinguir a obrigação, com a condenação do apelado em honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposto por João Franklin Rammos de Mello em face de Tarcísio Cardoso Tonha, ao afastar o alegado excesso de penhora e de adimplemento da obrigação, como consignado:

A demanda cinge-se a duas questões principais que foram expostas na petição inicial: (i) excesso de penhora; e (ii) impenhorabilidade do imóvel, nos termos do art. 649, inciso VIII do Código de Processo Civil/1973).

Em relação à primeira questão, concernente ao excesso de penhora, este Juízo reputa que razão não assiste ao impugnante, tendo em vista que lhe falta legitimidade para tal fim, visto que a afirmação da copropriedade seria de terceiro.

Sendo assim, não cabe ao impugnante discutir bens que não lhe pertence, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil.

De outro lado, em relação à impenhorabilidade, este Juízo reputa que razão não assiste ao impugnante, visto que não comprovou que a área é utilizada para o trabalho da família.

Pelo que se observa da petição inicial, sustenta a sua tese na alegação de que supostamente iria arrendar a área para terceiros que utilizariam a terra em benefício familiar, como se extrai da sua petição inicial.

Em relação à questão de eventual quitação da obrigação, este Juízo reputa que essa questão foi objeto de análise no cumprimento de sentença n. 370-31.2003.811.0021 (Código n. 6316), que se encontra apenso a esta demanda, que assim consignou:

“Apesar das alegações apresentadas pelo executado, verifica-se a escolha inadequada do instrumento utilizado, visto que o presente cumprimento de sentença se trata de efetivação de título executivo judicial formado em embargos à execução, que não há até o momento nenhuma notícia de que tenha havido a sua desconstituição por ação rescisória ou eventualmente qualquer outro instrumento que possa ser legítimo. Tais alegações apresentadas pelo executado no que tange a validade do título executivo judicial e demais questões correlatas, devem ser apresentadas no Juízo que possui competência funcional para tal finalidade”.

Sendo assim, este Juízo reputa a ocorrência de preclusão consumativa a respeito da alegação de eventual adimplemento da obrigação.

Dessa maneira razão não assiste ao impugnante nas suas alegações.

1 – Ante o exposto, este Juízo REJEITA a impugnação ao cumprimento de sentença formulado pelo executado João Franklin Ramos de Mello.

...”

Com efeito, conforme se depreende dos autos, trata-se de decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença.

Assim sendo, a decisão desafia recurso de agravo de instrumento, inteligência do artigo 1.015, parágrafo único do CPC, de modo que configura erro grosseiro a interposição de apelação contra decisão interlocutória, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.

Realça-se que na hipótese, conquanto a impugnação ao cumprimento de sentença tenha se processado em autos apartados, a mesma se encontra em apenso ao Cumprimento de Sentença n. 370-31.2003.811.0021, que prosseguirá nos seus termos, já que não foi extinta.

Vale dizer, a decisão que nega provimento a impugnação ao cumprimento de sentença, por não acarretar a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.

Nesse sentido, é firme a orientação do STJ:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECONHECIDO EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE JULGA IMPUGNAÇÃO E NÃO EXTINGUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido de que a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução, enquanto o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, mas que, sobretudo, não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva.

2. As razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem apresentar conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.954.791/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.)

Na linha de entendimento, este e. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REJEIÇÃO – DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – ERRO GROSSEIRO E MÁ-FÉ - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 81 DO CPC - POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença tem natureza interlocutória, portanto, não impugnável por meio deste recurso de apelação, a teor do que dispõe o parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.

2. Logo, na hipótese, deveria o impugnante ter se insurgido contra o decisum pela via adequada (agravo de instrumento), que não este recurso de apelação, com o que, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, pois a manipulação de meio de defesa diverso configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.

3. Não se tratando de erro escusável, ou seja, configurada a prática de ato decorrente de erro grosseiro e má-fé, entendo incidir ao caso a multa prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa. (N.U 0049542-56.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - REJEIÇÃO – RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO - APELAÇÃO INCABÍVEL À ESPÉCIE - ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso de apelação não se presta a impugnar decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, a qual possui natureza de decisão interlocutória, sendo passível, pois, de recurso de agravo por instrumento, afastando-se, ainda, a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. (N.U 0003891-94.2014.8.11.0086, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 06/08/2018)

Desta feita, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença, mas não extingue a execução, como na hipótese, não sendo possível a incidência do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro.

Posto isso,
não se conhece do recurso, porquanto inadmissível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023